Tribunal: TJPA
Processo: 0002800-87.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002800-87.2012.8.14.0301

APELANTE: ZIP GÁS COMÉRCIO LTDA - ME

APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE (BOTIJÕES DE GÁS). COMERCIALIZAÇÃO. COMODATO. RETENÇÃO DOS BENS POR PARTE DA REVENDEDORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ESBULHO. PROCEDÊNCIA PARCIAL, COM CONDENAÇÃO DA RÉ, QUE VIOLOU CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSIVIDADE, AO PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL FIXADA NO CONTRATO.

1. O contrato avençado entre as partes constitui acordo com o objetivo de criar direitos, mediante a livre manifestação de vontade. Na formação do contrato, dois atos jurídicos são essenciais, a proposta, que vincula o proponente aos termos do que propôs, conforme alude o art. 427 do CC; e a aceitação desta, que é a concordância da parte contraente com o que foi proposto, constituindo-se, assim, o pacto.

2. O contrato foi celebrado com liberdade e autonomia de vontade pelas partes, sem qualquer defeito ou vício, com cláusulas típicas decorrentes do setor regulado de revenda varejista de combustíveis (exclusividade de aquisição de produtos com a distribuidora cuja marca é ostentada pelo posto revendedor e volumes mínimos).

3. A venda de produtos de terceiros por meio dos equipamentos e das marcas, cores e sinais distintos da distribuidora que os emprestou o uso acarreta infração contratual.

4. A cláusula de exclusividade avençada entre as partes não contém qualquer irregularidade e está de acordo com os usos e costumes desse tipo de avença, inexistindo qualquer ofensa à livre concorrência, tratando-se de providência que visa proteger o consumidor sobre a procedência do combustível a ser adquirido.

5. A resolução 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que regulamenta o exercício da atividade de revenda de combustível automotivo, estabelece em seu art. 25 a necessidade de exclusividade na venda quando a marca comercial é exibida.

6. No caso, restou devidamente caracterizado o esbulho praticado pela parte demandada, impondo a devolução à autora dos botijões de gás, objeto da avença.

7. A restituição integral dos equipamentos dados em comodato somente ocorreu após o ajuizamento da ação, conforme informações constantes dos autos, o que faz incidir a multa contratualmente prevista na cláusula 4.3 do contrato firmado entre as partes.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002800-87.2012.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ZIP GÁS COMÉRCIO LTDA - ME

APELADA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ZIP GÁS COMÉRCIO LTDA. – ME, contra a sentença de Id. Num. 1429514, proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível de Belém, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movida pela LIGUIGÁS, DISTRIBUIDORA S/A.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram comodato vinculado a um contrato de prestação de serviços (fornecimento de produtos, uso de marca e cessão de equipamentos com a finalidade de empréstimo de 1.358 (mil trezentos e cinquenta e oito) botijões P-13, com a existência de cláusula de exclusividade, que previa a compra de gás. E que a ré não cumpriu com a sua obrigação de comprar o mínimo 211,85 toneladas de GLP (gás liquefeito de petróleo), para adquiri-lo junto a outros fornecedores, motivo pela qual requereu a restituição dos botijões e a aplicação da multa contratual prevista.

A ação foi recebida sob o rito comum (ordinário, pelo CPC/73).

Em contestação a ré alegou que o contrato de comodato firmado entre as partes, configura típico contrato de adesão, com cláusula abusiva/ilegal, uma vez que impôs situação desvantajosa a ré, de modo que o contrato viola a boa-fé objetiva e a equivalência das obrigações.

Após regular tramite processual foi prolatada a sentença recorrida, cujo dispositivo final assim dispôs,
in verbis
:

“III - DISPOSITIVO

ISSO POSTO, julgo extinto o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC, para considerar parcialmente PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na Inicial a fim de:

1. determinar, imediatamente, pela parte ré a devolução à autora dos 1.358 botijões de gás, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) a contar do 5° dia a partir da intimação da sentença (prazo razoável para o cumprimento), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Caso não cumprida a decisão pela ré no prazo de 30 dias, fica desde já autorizada a expedição de mandado de reintegração de posse, podendo ser solicitada a força policial, se necessário

for, para o cumprimento da ordem;

2. condenar a empresa ré ao pagamento da multa contratual, prevista na cláusula quarta, item 4.3, do contrato de cessão de equipamentos juntado aos autos;

3. condenar a empresa ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, consideradas as moduladoras do art. 85, § 2°, do CPC, sobretudo o zelo, o tempo de tramitação e o trabalho desempenhado.

P.R.I.C.”

Inconformada, a ré apresentou o presente recurso de apelação, repisando as razões apresentadas em sede de contestação, de que o contrato firmado entre as partes seria de adesão, desrespeitando a função social, uma vez que impôs cláusula abusiva de exclusividade para compra do produto junto à autora/apelada. Nesse sentido, afirma que a cláusula segunda, item 2.1, viola as normas da boa-fé, ao limitar a atuação do revendedor a apenas uma Distribuidora de GLP, ferindo, assim, a Portaria 297/2003 da ANP, qual seja a da multibandeira.

Assinala, também, que o contrato firmado entre as partes fere a proteção constitucional dada ao consumidor, na medida em que prevê sanções apenas ao revendedor, sendo, portanto, cláusula abusiva e ilegal.

Insurge-se em relação a multa contratual prevista na cláusula 4.3, afirmando ser excessivamente onerosa, podendo inviabilizar as atividades da empresa apelante, de micro atuação nacional.

Pugna, ao final, pelo provimento do apelo, para reforma da sentença
in totum
.

Contrarrazões ofertadas no Id. Num. 1429516, refutando em todos os seus termos as alegações da apelante, e requerendo o desprovimento do recurso.

O recurso foi inicialmente distribuído a Exma. Sra. Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE que, em decisão de Id. Num. 4282320, apontou a prevenção da Exma. Sra. Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, sendo o feito redistribuído.

Em despacho de Id. Num. 4292367, a Exma. Sra. Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, apontou a minha prevenção em face do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0002800-87.2012.8.14.0301.

Sobre o referido Agravo de Instrumento nº 0002800-87.2012.8.14.0301, impende registrar que este foi, inicialmente, distribuído a Exma. Sra. Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO; e julgado através do v. acórdão nº 120.012, conhecido e provido, sob o fundamento de estar presentes os requisitos para o deferimento da liminar de reintegração de posse. Contudo, o mencionado julgamento foi anulado pelo acórdão nº 141.431, que reconheceu a falta de intimação dos advogados da agravada da sessão de julgamento do presente recurso, tendo
a então relatora declarado suspeição
para atuar no feito em questão, em virtude da antecipação do seu juízo de valor aquando da prolação do acórdão anulado (Nº 120.012). O feito foi assim redistribuído a minha relatoria, e sendo julgado, foi conhecido e provido, em acórdão já transitado em julgado.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

No apelo interposto, a empresa ZIP GÁS COMÉRCIO LTDA - ME, pretende a reforma da sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos proposta por LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A., que reconheceu a sua culpa pela rescisão do contrato de comodato de fornecimento de gás, ante a quebra do dever de exclusividade, e determinou a reintegração dos 1.358 botijões que haviam sido a ela cedidos, além da condenação na multa contratual.

Para tanto, a apelante alega, em primeiro lugar, que o contrato firmado entre as partes seria de adesão, e que ofende a função social, uma vez que contém cláusula abusiva de exclusividade, e viola as normas da boa-fé, ao limitar a atuação do revendedor a apenas uma Distribuidora de GLP, ferindo, assim, a Portaria 297/2003 da ANP. E, em segundo lugar, afirma que a multa contratual prevista na cláusula 4.3, configura-se excessivamente onerosa.

Pois bem!

Antecipo que merece ser confirmada a sentença proferida pelo Magistrado a quo, que assim decidiu:

“ II - DA FUNDAMENTAÇÃO

(...)

Inicialmente, faz-se necessário estabelecer as premissas fundamentais para o julgamento do tema em debate.

No caso, trata-se de contrato empresarial, sendo inaplicáveis os pilares do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido é o Enunciado n 20 da I Jornada de Direito Comercial, organizada pelo Conselho da Justiça Federal: Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre empresários em que um dos contratantes tenha por objetivo suprir-se de insumos para sua atividade de produção, comércio ou prestação de serviços.

De fato, não se está apreciando uma relação diagonal, mas sim puramente horizontal entre empresários. O CDC pressupões uma relação contratual em que uma das partes é hipossuficiente, contexto que não se observa na relação jurídica empresarial.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: Contratos empresariais não devem ser tratados da mesma forma que contratos cíveis em geral ou contratos de consumo. Nestes admite-se o dirigismo contratual. Naqueles devem prevalecer os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória das avenças. 2. Direito Civil e Direito Empresarial, ainda que ramos do Direito Privado, submetem-se a regras e princípios próprios. O fato de o Código Civil de 2002 ter submetido os contratos civeis e empresariais às mesmas regras gerais não significa que estes contratos sejam essencialmente iguais, [...] (STJ REsp 936.741/GO, Rel, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 08/03/2012).

Assim, os preceitos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, ainda que possam, eventualmente, fíxar parâmetros e princípios para uma aplicação conjunta (teoria do Diálogo das Fontes), não são fundamentos suficientes para afastar a pacta sunt servanda que constitui o elemento norteador dos contratos empresariais.

Deveras, conforme Enunciado 21 da I Jornada de Direito Comercial, organizada pelo Conselho da Justiça Federal: Nos contratos empresariais, o dirigismo contratual deve ser mitigado, tendo em vista a simetria natural das relações interempresariais.

Assim, o dirigismo contratual (limitador da autonomia da vontade), é enfraquecido nas relações empresariais, ambiente em que prevalece a autonomia negociai e a alocação de riscos das atividades profissionais.

No caso dos autos, o contrato empresarial prevê o fornecimento de gás, com exclusividade de compra perante o fornecedor, mediante a cessão dos botijões.

Se a ré entende que a exigência de exclusividade viola a boa-fé, a função social do contrato, a livre iniciativa e a concorrência, ou o CDC, bastaria devolver os botijões e não renovar o contrato.

Todavia, preferiu contratar e renovar o pacto por várias oportunidades. Logo, não pode alegar abusividade ou suscitar questões concorrenciais, consumeristas, pois não lhe fora obrigada a contratar nessas condições. Pactuou dessa forma porque assim manifestou sua vontade na relação jurídica empresarial.

Todo bônus tem um ônus. É da natureza do contrato comutativo, que pressupõe obrigações certas, determinadas e equivalentes para as partes. Se a ré quer o bônus (cessão dos botijões), deve arcar com o ônus (exclusividade de fornecedor). No caso, porém, lamentavelmente, a ré só quer o bônus, mas não o ônus.

Por isso, não agiu de boa-fé. Quebrou o contrato entabulado entre as partes. Logo, deve arcar com as consequências, inclusive com a multa contratual, conforme pedido da inicial.

É de bom alvitre salientar que eventual violação de concorrência é matéria que refoge ao âmbito da discussão contratual.

Sobre a multa, em específico, não há falar em abusividade. Trata-se, como dito, de relação horizontal, entre empresários. Aliás, se elevada fosse, certamente a ré teria cumprido o contrato. Em outras palavras, a multa não foi suficiente para inibir o descumprimento contratual pela ré. Conclui-se, diante disso, que seu montante não é exacerbado, abusivo ou ilegal.

Daí a procedência dos pedidos.”

De fato, tal como esclarecido na sentença recorrida, o CDC não se aplica aos contratos de fornecimento de gás liquefeito de petróleo, uso de marca e cessão de equipamentos justamente porque o empresário o firma para desenvolver a sua própria atividade, razão pela qual não lhe é aplicável a teoria finalista, visto não ser destinatário final de tais produtos. Objetiva lucro, pois.

Nestes termos, o contrato se submete aos princípios contratuais constantes na legislação civil.

Com efeito, o contrato avençado entre as partes constitui acordo com o objetivo de criar direitos, mediante a livre manifestação de vontade. Na formação do contrato, dois atos jurídicos são essenciais, a proposta, que vincula o proponente aos termos do que propôs, conforme alude o art. 427 do CC; e a aceitação desta, que é a concordância da parte contraente com o que foi proposto, constituindo-se, assim, o pacto.

Desse modo, aceita a proposta, em se tratando de contrato entre presentes, estará concluído a contratação, gerando, a partir daí, efeitos jurídicos para os contratantes, tendo em vista que, se o aderente anui com a proposta apresentada, passa a integrar o negócio jurídico encetado, situação que ocorreu no caso dos autos.

No caso, a apelante, livremente, optou pela parceria exclusiva, avençando a aquisição de produtos combustíveis nas quantidades e condições negociadas e entabuladas no contrato, recebendo em comodato, por esta razão, equipamentos de propriedade e a licença de uso da marca da autora para explorar seu negócio.

Consoante se extrai do caderno processual, a ré/apelante é empresa revendedora de combustíveis, plenamente apta para interpretar, avaliar e debater cláusulas contratuais em nível de igualdade com a distribuidora autora. Assim, é fato que o representante legal da empresa requerida possuía e possui intelecção suficiente para negociar os termos do contrato, tendo analisado e concordado com as cláusulas avençadas.

O pacto firmado entre autora e ré consiste em ato jurídico perfeito, cuja natureza bilateral, sinalagmática e comutativa as partes livremente aceitaram, sendo certo que é decorrência natural dessa aceitação o princípio da obrigatoriedade dos contratos, o qual, em essência, significa a irreversibilidade da palavra anteriormente empenhada.

Nesse passo, permite-se colacionar as sempre precisas palavras de Caio Mário da Silva Pereira, que assim se manifestou sobre o tema:

"... A ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de contratar, e dá lhe a liberdade de escolher os termos da avença, segundo as suas preferências. Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar, em definitivo, os agentes. Uma vez celebrado o contrato, com observância dos requisitos de validade, tem plena eficácia, no sentido de que se impõe a cada um dos participantes, que não tem mais a liberdade de se forrarem às suas consequências, a não ser com a cooperação anuente do outro. Foram as partes que escolheram os termos de sua vinculação, e assumiram todos os riscos (...)" (Instituições de Direito Civil , vol. 3, Forense, Rio de Janeiro, 2000, p. 6).

Logo, em atenção à máxima pacta sunt servanda, os contratos que foram livremente negociados pelas partes, somente podem ser flexibilizados diante de abusividades em desfavor de um dos contratantes, ofensa à função social do contrato e à boa-fé, o que não se evidencia no presente caso.

Portanto, a cláusula de exclusividade avençada entre as partes não contém qualquer irregularidade e está de acordo com os usos e costumes desse tipo de avença, inexistindo qualquer ofensa à livre concorrência, tratando-se de providência que visa proteger o consumidor sobre a procedência do combustível a ser adquirido.

Nessa seara, a Resolução 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que regulamenta o exercício da atividade de revenda de combustível automotivo, estabelece em seu art. 25, §2º, inciso II a necessidade de exclusividade na venda quando a marca comercial é exibida, in verbis:

“Art. 25. O revendedor varejista de combustíveis automotivos deverá informar ao consumidor, de forma clara e ostensiva, a origem do combustível automotivo comercializado.

§ 1º Após o deferimento, pela ANP, da informação constante na Ficha Cadastral, de que trata o art. 7º, ou alteração cadastral por meio do preenchimento da Ficha Cadastral a que se refere o inciso I, do art. 11, a informação de opção ou não de exibir a marca comercial de distribuidor estará disponível no endereço eletrônico da Agência (http://wwwhttp://www. anp. gov. br).

§ 2º Caso no endereço eletrônico da ANP conste que o revendedor optou por exibir a marca comercial de um distribuidor de combustíveis líquidos, o revendedor varejista deverá:

(...)

II - adquirir, armazenar e comercializar somente combustível automotivo fornecido pelo distribuidor do qual exiba a marca comercial.”

Daí porque correta a decisão recorrida que prestigiou Pacta sunt servanda, considerando a existência da cláusula de exclusividade, assim disposta:

“Cláusula 2.1. A AGIP se obriga a fornecer e o Revendedor se obriga a adquirir, manter e comercializar no Posto Revendedor Agip, exclusivamente produtos da marca AGIP, durante o prazo de vigência do presente contrato, respeitadas as quantidades mínimas anuais estipuladas no item III do preâmbulo.”

Portanto, não há como prosperar a primeira alegação da apelante, de que o contrato em questão contém cláusula abusiva de exclusividade, por violar a função social e ferir a Portaria 297/2003 da ANP.

Cabe ressaltar, ainda, que a apelante não nega que descumpriu a referida cláusula, apenas alega a sua ilegalidade, de modo que, efetivamente, houve o descumprimento contratual por parte da ré/apelante, o que ensejou a notificação do contrato pela empresa demandada.

Nesse contexto, a mencionada cláusula deixa claro que a ré não poderia adquirir, manter e comercializar no Posto Revendedor Agip, produtos que não fossem da marca AGIP, durante o prazo de vigência do presente contrato.

De outro lado, não obstante tenha restado avençado entre as partes cláusula de quota mínima de aquisição de combustível, tal previsão não implica em reconhecimento da abusividade desta, visto que se trata unicamente de contraprestação pelo comodato de todo equipamento e suporte técnico necessários ao exercício da atividade.

Em relação ao segundo ponto questionado nas razões recursais, qual seja, a multa contratual, tenho a salientar que ciente das estipulações contratuais, a apelante, ao assinar o contrato firmado entre as partes, também era sabedora da existência da cláusula 4.3,
in verbis:

“4.3. Ao término da vigência contratual, distrato ou resolução, fica o REVENDEDOR obrigado a devolver, no prazo máximo de 10 (dez) dias, úteis, a totalidade dos equipamentos cedidos, sendo que, na hipótese de recursa

de devolução, o REVENDEDOR arcará com um encargo por dia de atraso na devolução, correspondente ao preço de 1Kg (um quilograma) de GLP, tendo por base o último faturamento ao REVENDEDOR, por cada equipamento não devolvido, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis para a retomada dos bens”.

Esta última disposição trata, pois, de cláusula penal, pacto acessório através qual se impõe uma sanção econômica àquele que descumpre uma obrigação, integralmente ou em parte (art. 409 do CC).

Sabe-se que a cláusula penal pode apresentar duas naturezas distintas. Pode ser ela compensatória, se visar recompor prejuízos decorrentes da quebra do contrato em si, razão pela qual possui valor normalmente mais elevado; ou pode ser moratória, se tiver por desiderato reduzir os prejuízos decorrentes do inadimplemento de determinada obrigação, a cada período de tempo (até a quitação ou satisfação), motivo por que possui valor normalmente mais reduzido. Ambas, porém, objetivam aumentar a possibilidade de cumprimento das obrigações para as quais são fixadas.

Na hipótese, a disposição em referência é cláusula penal compensatória. Visa, portanto, recompor prejuízos decorrentes da quebra do contrato em si, mais especificamente da cláusula de exclusividade livremente ajustada entre as partes.

Nesse passo, é de notar-se que a restituição integral dos equipamentos dados em comodato somente ocorreu após o ajuizamento da ação, consoante informações constantes dos autos, o que faz incidir a multa contratualmente prevista na cláusula 4.3 do contrato firmado entre as partes.

Destarte, não merece provimento o apelo, devendo ser mantida a condenação da demandada/apelante ao adimplemento da multa contratualmente prevista em virtude da retenção indevida de parte do equipamento cedido em comodato.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo em todos os seus termos a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/07/2021